Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão alusiva à baixa das hipotecas não merece maiores digressões, pois, considerando que a inexigibilidade das dívidas foi expressamente reconhecida na r. sentença - questão não impugnada pelo apelante -, a baixa do gravame é medida que se impõe.

2. Por certo, extinta a obrigação principal, deve também ser extinta a hipoteca sobre o bem discutido nos autos.

3. Não sendo possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, deve ser utilizado o valor atualizado da causa para fins de fixação de honorários.

4. Cuida-se, na espécie, de ação meramente declaratória, sobre a qual não se pode aferir o proveito econômico obtido. Induvidoso, pois, que deve ser observado o valor da causa para a fixação dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.